Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. ABATIMENTOS E SECURITIZAÇÃO. LAUDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Na origem, o executado, ora agravante, impugnou os cálculos realizados pelo perito alegando a impossibilidade de serem considerados como valores pagos pelo mutuário aqueles decorrentes de abatimentos e securitização. Em manifestação complementar, o profissional técnico reconheceu assistir razão ao executado quanto aos abatimentos negociais, apresentando laudo alternativo com a exclusão de tais valores. Quanto aos descontos decorrentes de securitização, afirmou inexistir comprovação acerca do efetivo pagamento da operação, razão pela qual deixaria de incluí-los nos cálculos alternativos. O d. Juízo de origem, entretanto, não analisou os cálculos alternativos e homologou o valor indicado nos cálculos iniciais. Deixou, também, de elucidar controvérsia instaurada pelo executado acerca da suposta impossibilidade de se considerar como valores pagos pelo mutuário aqueles objeto de securitização, dada a ausência de comprovação acerca do pagamento da operação.
3. Na hipótese, se o perito reconhece divergência no laudo principal e executa cálculo alternativo, com exclusão de valores impugnados pela parte, deve o Juízo de origem analisar o novo resultado para definir o quantum devido ao exequente.
4. A controvérsia acerca da inclusão ou não de valores objeto de securitização nos cálculos deve ser elucidada pelo Juízo a quo antes da homologação do valor apurado, porquanto interfere diretamente no crédito final eventualmente devido pelo banco agravante.
5. Recurso conhecido e provido.